Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. MEIO INIDÔNEO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descurando-se a parte Autora de atender à determinação de emenda à exordial (artigo 321, parágrafo único, Código de Processo Civil), revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem resolução do mérito (artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC).
2 – O recolhimento das custas é pressuposto de validade do regular desenvolvimento do processo e a juntada de comprovante de agendamento não constitui meio idôneo para comprovar o efetivo pagamento da guia, devendo a inércia da Autora, nas duas oportunidades concedidas para regularização, culminar na extinção do Feito, sem a resolução do mérito.
Apelação Cível desprovida.